Tribunal: TJDFT
Processo: 0722406-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0722406-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO LEANDRO COSTA DOS REIS AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E S P A C H O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Jocimar de Morais Alves, em favor de Diego Leandro Costa dos Reis, contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Primeira Vara Criminal e do Primeiro Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF que, nos autos da ação penal no 0711649-31.2023.8.07.0005, manteve a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade (autos da ação penal no 0711649-31.2023.8.07.0005 – ID 181806480). Consta dos autos da ação penal no 0711649-31.2023.8.07.0005 que o paciente foi preso em flagrante no dia 21/08/2023, pela suposta prática do crime do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo). Em 22/08/2023, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva pelo Magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia (autos da ação penal no 0711649-31.2023.8.07.0005 – ID 169397981). Em 29/08/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Diego Leandro Costa dos Reis, ora paciente, além de outros réus, imputando-lhe a prática do crime do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), por duas vezes. Formulado pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (Diego Leandro Costa dos Reis), o pleito foi indeferido (autos da ação penal no 0711649-31.2023.8.07.0005 – ID 172936538). Contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, a Defesa do paciente impetrou o HC no 0738248-22.2023.8.07.0000, o qual teve a ordem denegada (autos da ação penal no 0711649-31.2023.8.07.0005 – ID 173702050). Processada a ação penal, sobreveio sentença (autos da ação penal no 0711649-31.2023.8.07.0005 – ID 181806480) que condenou o ora paciente, pela prática do crime do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal (concurso formal de crimes), à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados à razão mínima, indeferindo-se os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena, e negando ao réu o direito de recorrer em liberdade. Verifica-se que o paciente, acusado Diego Leandro Costa dos Reis, foi intimado da sentença e manifestou interesse em recorrer (autos da ação penal no 0711649-31.2023.8.07.0005 – ID 182760742). A Defesa do paciente interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória (autos da ação penal no 0711649-31.2023.8.07.0005 – ID 184288469), ainda não incluída em pauta de julgamento. Expedida a carta de guia para a execução provisória da pena do ora paciente (autos da ação penal no 0711649-31.2023.8.07.0005 – ID 184806021). Neste habeas corpus, o impetrante se insurge contra a sentença na parte em que manteve a prisão preventiva do paciente, indeferindo-lhe o direito de recorrer em liberdade, alegando que padece de ilegalidade por ausência de fundamentação idônea. Argumenta que a manutenção da prisão do paciente caracteriza constrangimento ilegal pelo fato de ter sido fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena. Aduz que, segundo o Supremo Tribunal Federal é inviável a manutenção da prisão preventiva quando a sentença estabelece o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Aponta que a manutenção da prisão não se justifica também porque a pena-base foi fixada no mínimo legal, possui profissão regular de contador, não possui condenações anteriores e é o principal provedor de sua família. Alega, no mais, que corréu do mesmo processo, em situação idêntica, teve parecer do Ministério Público favorável a sua soltura no HC no 0700717-28.2024.8.07.9000. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para que o paciente seja colocado em liberdade. É o relatório. A Portaria GPR 1378 de 22 de maio de 2024, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 1o e 02 de junho de 2024, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. O pedido de liminar formulado pelo impetrante não comporta apreciação em sede de plantão, uma vez que não se trata de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o expediente forense, e tampouco há risco de perecimento do direito a justificar o exame da medida em plantão judicial. Com efeito, a sentença na qual o impetrante aponta a ocorrência de ilegalidade é datada de 14/12/2023 (autos da ação penal no 0711649-31.2023.8.07.0005 – ID 181806480), ou seja, a suposta coação ilegal teria sido praticada há mais de 05 (cinco) meses, sendo possível vislumbrar, diante do lapso temporal decorrido desde então, que o presente writ não revela medida de “extrema urgência” para o fim de justificar sua apreciação em sede de plantão judicial. Diante do exposto, não se tratando de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o expediente forense, deixo de apreciar o pedido de liminar no habeas corpus. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator, Desembargador Demétrius Gomes Cavalcante. Intime-se. Brasília-DF, 02 de junho de 2024 ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Plantonista